Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735362-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOEL MORAES FERREIRA AGRAVADO: SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, AMAURI SERRALVO, JOSE GOMES DE MATOS FILHO DESPACHO A r. decisão agravada, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, faz referência aos “[...] parâmetros postos na decisão ID 149871918” (id. 162123998 dos autos originários – processo no 0703093-91.2019.8.07.0001). O agravante-exequente pede o provimento do recurso, para que “[...] mantendo-se deliberações anteriores, seja acolhido o critério de cálculo apontado pelos Agravados/Executados na primeira oportunidade (ID n. 128998922) - que levavam em consideração a inclusão de juros moratórios e a correção monetária nas parcelas já depositadas”, e, subsidiariamente, “[...] determinar o retorno dos autos à d. Contadoria, para que possa elaborar os cálculos corretamente, corrigindo-se erro crasso [...], na medida em que os cálculos levaram em consideração que o saldo de uma das partes seria o da outra” (id. 50517480, pág. 11). No entanto, a questão relativa aos critérios de cálculo do débito exequendo foi definida na r. decisão anterior citada na r. decisão agravada (id. 149871918 dos autos originários), da qual o agravante-exequente interpôs o AI no 0717386-30.2023.8.07.0000, desprovido recentemente por esta Sexta Turma Cível – Acórdão no 1728319 (id. 170309283 dos autos originários). Intime-se o agravante-exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora